Tribunal: TJDFT
Processo: 0719139-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL PROTEÇÃO VEICULAR. SUB-ROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO INADEQUADAMENTE. CULPA COMPROVADA.I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 3.000,00, em favor da associação de proteção veicular autora, sub-rogada nos direitos do associado em virtude de acidente de trânsito. No corpo do recurso, requereu a concessão de efeito suspensivo à sentença.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível o pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação; (ii) estabelecer se a associação de proteção veicular tem legitimidade para propor ação regressiva com base na sub-rogação legal; e (iii) determinar se houve responsabilidade civil do réu pelo acidente de trânsito e consequente obrigação de indenizar.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O pedido de efeito suspensivo à sentença deve ser formulado por requerimento autônomo dirigido ao relator, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do CPC e do art. 251 do RITJDFT. Quando formulado no corpo da apelação, é incabível, sendo inviável seu conhecimento.4. A apelação, na ausência das hipóteses do art. 1.012, § 1o, do CPC, é recebida com efeito suspensivo ope legis, não havendo interesse processual no pedido formulado pelo apelante.5. O contrato de proteção veicular, embora não fosse regulado à época dos fatos, guarda similitude com o contrato de seguro e deve ser interpretado conforme as normas dos arts. 757 a 788 do CC, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.6. Demonstrado o pagamento da indenização ao associado e a existência do contrato de proteção patrimonial, é legítima a sub-rogação da associação nos direitos do associado, conforme art. 786 do CC e Súmula 188 do STF.7. A responsabilidade civil do apelante está configurada em razão da imprudência ao realizar conversão à esquerda sem observar o fluxo contrário, infringindo os arts. 34, 35 e 38 do CTB. As provas dos autos – fotos, boletim de ocorrência, gravação telefônica e notas fiscais – evidenciam a dinâmica do acidente e confirmam a culpa exclusiva do réu.8. Os danos materiais foram devidamente comprovados por meio de notas fiscais referentes aos reparos realizados no veículo do associado, no valor de R$ 4.000,00, dos quais R$ 3.000,00 foram pagos pela autora, legitimando o pedido de ressarcimento.IV. DISPOSITIVO9. Recurso conhecido em parte e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, §§ 3o e 4o, e 85, § 11; CC, arts. 186, 786 e 927; CTB, arts. 34, 35 e 38; RITJDFT, art. 251. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJDFT, Acórdão 1773722, 0703765-24.2023.8.07.0013, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 18/10/2023; TJDFT, Acórdão 1952569, 0700550-52.2023.8.07.0009, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 04/12/2024

(e)